Tribunal: TJDFT
Processo: 0720186-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA BACENJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INDICAÇÃO DE BLOQUEIO DE QUANTIA CORRESPONDENTE À INTEGRALIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR QUITAÇÃO INTEGRAL. INCORREÇÃO. BLOQUEIO PARCIAL VERIFICADO POSTERIORMENTE. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 494, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 494, I, do CPC permite ao magistrado a correção de inexatidões materiais ou retificação de cálculos a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão.
2. Na hipótese vertente, verifica-se que houve erro material na sentença em relação ao valor bloqueado para fins de quitação do débito, pois o devedor indicou, em sua impugnação à penhora, que “teve o valor de R$31.833,90 (trinta e um mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa centavos) bloqueado de sua conta”, quando o valor efetivamente constrito foi de apenas R$1.582,93 (mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos).
3. Considerando que a retificação de tal erro material é cognoscível de ofício, não se sujeitando à preclusão ou à coisa julgada, correta a decisão agravada ao corrigir o valor efetivamente bloqueado e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, ante a ausência de quitação integral do débito.
4. Ademais, em homenagem aos princípios da eticidade e da boa-fé objetiva, bem como à tutela da confiança, veda-se o comportamento contraditório (abuso de direito), não sendo admissível à parte beneficiar-se da própria torpeza, ao indicar falsamente o bloqueio integral da dívida, pretendendo-se agora furtar-se ao pagamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.